Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-72.2018.8.11.0039
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001914-72.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 26.218.667/0001-59 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), OSMAR JOSE DE MELO - CPF: 026.329.268-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 26.218.667/0001-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ante o exposto, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da TRANSTOP TRANSPORTES LTDA, e em contrapartida DEU PROVIMENTO ao Apelo do BANCO DO BRASIL S.A., para reconhecer válida a garantia hipotecária (imóvel residencial) ofertada, reformando a sentença no sentido de julgar integralmente improcedente a demanda, afastando a condenação imposta ao réu. De consequência, inverteu o ônus sucumbencial para condenar a autora ao pagamento das custas e da verba honorária, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MOVÉL - GARANTIA EM CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE DA LEI – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO - LEGALIDADE - ART. 22, § 1º DA LEI N. 9.514/97 - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - CHEQUE PRÉ-DATADO DADO EM GARANTIA DO CONTRATO - APRESENTAÇÃO OU COMPENSAÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – MORA DA AUTORA COMPROVADA – ENTRAVES ADMINISTRATIVOS NÃO CARACTERIZAM CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR APTO A AFASTAR A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1-
Segundo a jurisprudência do STJ: "
muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº
9.514
/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária
"
(
AgInt no AREsp n. 1.307.645/MS
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019). (destaquei).

2 - Inexiste óbice para a convenção de alienação fiduciária de bem imóvel em mútuo bancário destinado a capital de giro, pois a Lei Federal 9.514/97 não está adstrita ao sistema financeiro da habitação, e a Lei Federal 10.931/2004, que regula, entre outras matérias, a cédula de crédito bancário, permite a constituição da garantia para as obrigações em geral.

3 –
Se a garantia hipotecária foi prestada voluntariamente por terceiro, sem que houvesse qualquer vicio de consentimento, deve ser mantida a hipoteca.

4 - De acordo com a Súmula nº 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Porém, a ofensa à honra objetiva deve ser comprovada, o que não se verifica no caso em análise.

5-
Registre-se que exigências ou entraves administrativos supostamente impostos por entes públicos e/ou como nos autos agências reguladoras, bem como eventuais problemas com autorização para atuar no ramo de transporte de passageiros, não caracterizam caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade da parte autora de honrar com as parcelas do contrato na data avençada, mormente porque tais ocorrências são previsíveis e inerentes à atividade empresarial, não podendo, assim, serem utilizadas como justificativas válidas para o inadimplemento da obrigação contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001914-72.2018.8.11.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por ambas as partes da demanda
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
que, nos autos da
Ação Revisional de Financiamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória e Inibitória de Urgência nº 0001914-72.2018.8.11.0039,
proposta pela
TRANSTOP TRANSPORTES LTDA-ME

contra o
BANCO

DO BRASIL S.A
julgou parcialmente procedente o pedido
para:
a)
declarar
a nulidade da garantia hipotecária (imóvel residencial) em alienação fiduciária para aquisição de veículos;
b)
reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear pretensão indenizatória fundada em cártula de cheque emitida por terceiro, já que pessoa jurídica não detém legitimidade para tal pleito;
c)
reconhecer a legalidade da incidência de juros moratórios, multa contratual e demais encargos contratualmente previstos, não se falando em afastamento da mora e, portanto, suspensão de tais encargos;
d)

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a
mbas as partes,
pro rata
,

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

O
Banco do Brasil S/A
em seu apelo (id nº 205666015)
alega:
i)
que o
recorrido firmou contrato de financiamento de dois veículos com o Banco-Réu, alegando não conseguir permissão para rodar com os veículos, e, em virtude deste fato, ficou inadimplente em relação aos juros mensais do financiamento. Requereu em tutela antecipada, a imediata exclusão do nome de OSMAR JOSÉ DE MELO e MARIA GORETTE DE LIMA FERREIRA, do SPC/SERASA, bem como a condenação do Banco-Réu ao pagamento a título de indenização por danos morais;
ii
) que o Sr. OSMAR JOSÉ DE MELO é coobrigado (garantidor com vínculo de Avalista) na operação discutida na lide, juntamente com a sua esposa, MARIA CELINA DE LIMA FERREIRA, o que justifica a negativação dos nomes dos mesmos, já que a empresa contratante, TRANSTOP TRANSPORTES LTDA – ME, se encontra inadimplente na operação de crédito; que, de maneira prévia à inclusão, a Serasa envia notificação aos devedores, exceto para o devedor que já se encontrava negativado pelo Banco à época do novo registro; que o endereço disponibilizado à Serasa é aquele vinculado à operação inadimplente; que

não há se falar em desconhecimento da dívida, tampouco em inscrição indevida pelo Banco do Brasil,

já que ambos são avalistas da operação, desta forma, totalmente legal a negativação;
c)
que o autor manifestou desejo expresso em oferecer o imóvel em garantia dos contratos, não se falando em nulidade da garantia hipotecária; que no momento de fazer a operação, o próprio cliente emitiu uma proposta de financiamento, onde consta o imóvel como garantia; que havendo o inadimplemento da dívida, na data do vencimento, o banco exerceu seu direito de realizar a cobrança em nome do fiador do contrato. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedente a demanda, afastando a condenação imposta.

Contrarrazões ofertadas (id nº 205666028) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sua Apelação, a autora
TRANSTOP
TRANSPORTES LTDA (
id nº 205666019) alega ser cabível a condenação da instituição financeira em danos morais por ter ocorrido duplo ato ilícito, quais sejam: “
por rejeitar o cheque que o próprio

banco exigiu e não o devolver, ii ) apresentá-lo antes do previsto(caução garantia). Logo, ofensa às Súmulas 370 e 388 do c. STJ”;
Requer o provimento do recurso para
:
a)

reconhecer a legitimidade de a Pessoa Jurídica sofrer danos morais (sumula 227, 370 e 388 do c. STJ) em razão da devolução antecipada dos cheques caução, embora as cártulas sejam de terceira pessoa garantidora dos bens que lhe davam existência e forma;
b)
Indenizar as partes MARIA CELINA DE LIMA FERREIRA e OSMAR JOSÉ DE MELO pela antecipação e devolução indevida de cheque;
c)
suspensão do vencimento dos juros mensais, por impossibilidade de geração de receitas;
d)
Suspenção de todo e qualquer encargo contratual moratório, visto que o Autor não se encontra em mora;
e)
a majoração para 20% dos honorários advocatícios.

Foram oferecidas contrarrazões (id nº 205666029)

requerendo o desprovimento do recurso, alegando ser incabível a condenação da instituição financeira em danos morais, já que o
s fatos evidenciam que a parte autora sofreu mero aborrecimento cotidiano, passível de ocorrer com as pessoas que se utilizam de serviços bancários.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conheço de ambos os recursos de apelação diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que o autor propôs a presente ação Revisional de Financiamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória e Inibitória de Urgência [inaudita altera parte) – id nº 91003954- contra o Banco do Brasil S.A., para discutir os termos não cumpridos na Cédula de Crédito Bancária nº. 40/02729- 5 e Contrato de Adesão

- id nº 91006974 – pág 188-202 objetivando o pagamento da avença no valor total de R$ 304.226,00 (trezentos e quatro mil duzentos e vinte e seis reais), pleiteando:

a) EM SEDE LIMINAR -
que o banco retirasse o nome de OSMAR JOSE DE MELO e MARIA GORETTE DE LIMA FERREIRA do Serasa e SPC em razão de serem meros sócios da devedora principal e não devedores solidários; sob pena de multa cominatória diária por descumprimento da ordem;

b)

NO MÉRITO
-
1)
a suspensão da

clausula que estabeleceu o imóvel inscrito sob a Mat. 5.327, livro 02, ficha 01F, registrado no Cartório do 1º Oficio de imóveis, títulos e documentos da Comarca de São José dos Quatro Marcos (id nº 91006988 – pág 204-206), como garantia primária do contrato, em vez de secundária;
2)

suspensão dos encargos contratual moratório, alegando que

o autor não se encontra em mora, ou, como pedido subsidiário (art. 326, NCPC), a exclusão do débito de juros moratórios, correção monetária e multa contratual, em face da ausência de inadimplência;
3)
Condenação do Banco do Brasil a indenizar os requerentes OSMAR IOSE DE MELO, MARIA GORETTE e a TRANSTOP TRANSPORTES LTDA-ME, por força da Súmula 227 do Colendo STJ por

danos morais no valor de R$ 30.000,00, por ter apresentado

o cheque exigido como caução, e depois ter mudado de ideia e rejeitados os cheques, exigindo a garantia do imóvel;
4)
os benefícios da justiça gratuita.

Recebida a exordial, o Juízo singular deferiu o pedido de antecipação dos efeitos a tutela com o fim de determinar a suspensão/exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito (id nº 91005960 – pag 123-124).

Na peça de defesa (id nº 91005972 – pág 136-149), o Banco sustentou, em síntese, o exercício regular de seu direito em razão da existência de obrigação contratual não cumprida pela parte autora, tendo ressaltado o caráter solidário dos devedores (principal e coobrigados/avalista). Ao final, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Na sequência a parte autora apresentou impugnação à contestação, tendo rebatido as teses defensivas (id nº 91007014 – pág 258-269\0.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte requerida deixou transcorrer o prazo “in albis”.

Após sobreveio a sentença, sendo a

parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...)
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais do Autor, reputando regulares e rezoáveis os encargos contratuais impugnados.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.
(...)”.
Id nº 91007052 – pág 307-308

Interposto Embargos de declaração pela parte autora, o juiz rejeitou os embargos (id nº 91007070 – pág 322).

A parte autora interpôs recurso de apelação (id nº 91007074 – pág 325-344) alegando negativa da prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, com base no art, 93, IX, CF c/c art. 489 do CPC, além de sentença
extra petita,
sendo o recurso provido pela Primeira Câmara de Direito Privado, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para prolação de novo
decisum
(id nº 115652995 – pág 414-421).

Após o retorno dos autos ao juízo de origem foi proferida nova sentença.

Eis a parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de declarar a nulidade da garantia hipotecária (imóvel residencial) em alienação fiduciária para aquisição de veículos.

Revogo “in totum” a antecipação dos efeitos da tutela no que diz respeito ao contrato objeto desta demanda.

Em relação ao pedido de compensação pelo alegado dano extrapatrimonial (moral), formulado por pessoa jurídica distinta da emitente do cheque, supostamente depositado antecipadamente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Se houver a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor de um ou de ambos os litigantes, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei, em favor do beneficiário.

Publique-se. Intimem-se
” (...) (Id n. 205666014 - pág. 864-867)

Irresignados, ambas as partes interpõem recurso de apelação.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL

Em seu apelo, a Instituição Financeira defende
a manutenção

da garantia hipotecária

(imóvel residencial)
já que o autor manifestou desejo expresso em oferecer o imóvel em garantia dos contratos, não se falando em nulidade da garantia hipotecária; aduz que no momento de fazer a operação, o próprio cliente emitiu uma proposta de financiamento, onde consta o imóvel como garantia; esclarece que havendo o inadimplemento da dívida, na data do vencimento, o banco exerceu seu direito de realizar a cobrança em nome do fiador do contrato.

De proêmio, quanto ao argumento do Banco do Brasil que afirma a legalidade do contrato, e a legitimidade da inscrição dos devedores nos serviços de proteção ao crédito, não merece ser apreciado. Ora, como, no caso, o Recorrente busca a reforma de algo que lhe foi favorável, é forçoso convir que não há utilidade e necessidade na impugnação destes pontos. Falta, portanto, interesse recursal.

Pois bem.

Verifica-se, por meio do contrato anexado no id nº 91006974 – pág 188-202 e da matricula do imóvel, que a alienação fiduciária em questão trata-se de uma garantia para a abertura de um crédito em favor da
TRANSTOP
TRANSPORTES LTDA
, envolvendo a aquisição de dois veículos descritos na inicial, bem estes também dados em garantia.

Em que pese o entendimento do Juiz
a quo
, qual seja:

a garantia hipotecária por alienação fiduciária sobre o imóvel, a que alude a lei
9.514
/97, só é possível em se tratando de financiamento bancário utilizado para a compra do próprio imóvel dado em garantia, a jurisprudência adota outra linha.

Da redação do art. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 tem-se que o imóvel pode ser dado em garantia de alienação fiduciária para outra operação de crédito que não seja relacionada ao Sistema Financeiro Imobiliário, senão vejamos:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1 A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário;

II - o direito de uso especial para fins de moradia;

III - o direito real de uso, desde que suscetível de alienação;

IV - a propriedade superficiária.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.

Segundo a jurisprudência do STJ: "
muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº
9.514
/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária
"
(
AgInt no AREsp n. 1.307.645/MS
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019). (destaquei).

In casu
, a garantia hipotecária foi prestada voluntariamente por terceiro, sem que houvesse qualquer vicio de consentimento, devendo ser mantida a hipoteca.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA. 1.
É legítima a celebração de contrato de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária,
podendo inclusive ser prestada por terceiros, não havendo que se cogitar de desvio de finalidade
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgRg no AREsp . 772.722/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/4/2017, DJe 25/4/2017). (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA

FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
22
,
§ 1º
, DA LEI Nº
9.514
/1997 E
51
DA LEI Nº
10.931
/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a
constituição
de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.
2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts.
22
,
§ 1º
, da Lei nº
9.514
/1997 e
51
da Lei nº
10.931
/2004.
3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº
9.514
/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda. 5. Recurso especial provido.”
(STJ -
REsp: 1542275 MS
2015/0164288-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2015). (destaquei)

Seguindo essa orientação, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES.
IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA EM CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA DESVIO DE FINALIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI 9.514/1997 E DO ART. 51 DA LEI 10.931/04. PRECEDENTES NESSE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJSC, Apelação Cível n. 0300497-95.2016.8.24.0143 , de Rio do Campo, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 04-02-2020). (destaquei)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA, C.C. DECLARATÓRIA –
GARANTIA OFERTADA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO – OPERAÇÃO REPRESENTADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– POSSIBILIDADE EXPRESSA NA LEI 9.514/97 (Art. 22, § 1º) E NA LEI 10.931/2004 (Art. 51).
Inexiste óbice para a convenção de alienação fiduciária de bem imóvel em mútuo bancário destinado a capital de giro, pois a Lei Federal 9.514/97 não está adstrita ao sistema financeiro da habitação, e a Lei Federal 10.931/2004, que regula, entre outras matérias, a cédula de crédito bancário, permite a constituição da garantia para as obrigações em geral.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003360-50.2019.8.26.0004 ; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV – Lapa – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 07/05/2020)

AGRAVANTE (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO AGRAVADA (S): FABIOLA RECH BERTINETTI EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 311 DO CPC/15 –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI FEDERAL Nº 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO
– REGISTRO EM MATRÍCULA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. Se a parte agravante demonstrou ter realizado o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública, bem como o inadimplemento do comprador fiduciante, possível a concessão da liminar de imissão de posse, porquanto a constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei Federal nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio.
(TJ-MT - AI: 10150804320198110000 MT , Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO INSTRUMENTAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI FEDERAL Nº 9.514/97. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. 1) - Deve ser julgado prejudicado o agravo interno interposto contra decisão preliminar que indeferiu o pedido de antecipação de tutela constante do instrumental, quando este encontra-se apto para julgamento, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito da demanda consagrado no Código de Processo Civil/2015. 2) - Na espécie, não se apura a viabilidade da antecipação dos efeitos da tutela no atual momento do processo, uma vez que a tese embasadora do pedido de revisão se fundamenta na impossibilidade de capitalização mensal dos juros em cédula de crédito bancário. Cediço é, no entanto, a licitude da incidência desse encargo, por força do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, desde que pactuada, como ocorre na hipótese em apreço. 3) - Na hipótese de cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de imóvel, e não purgada a mora pelo devedor no prazo de 15 (quinze) dias, consolidar-se-á a propriedade em nome do credor, seguido de leilão extrajudicial para a alienação do imóvel, o qual será realizado de acordo com o procedimento especial da Lei nº 9.514/97. 4) - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJ-GO - AI: 01377982120168090000 , Relator: DR (A). SERGIO MENDONCA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 01/09/2016, 4A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2109 de 13/09/2016).

Assim, ressalvado o entendimento do Juízo singular, em apoio à uniformidade de julgamentos, segurança jurídica e inclusive isonomia, adoto meu entendimento à jurisprudência exposta acima e, diante da alienação fiduciária em questão, entendo ser plenamente válida a garantia hipotecária, sendo assim,
provejo o recurso da instituição financeira.

RECURSO DA
TRANSTOP
TRANSPORTES LTDA

A empresa autora defende sua legitimidade para pleitear os danos morais. Sustenta que a existência de dano extrapatrimonial (moral), no caso em comento, consiste no depósito antecipado de cártula de cheque emitida pela parte requerente que, inicialmente, seria para garantir o contrato, mas não foi aceita pela Instituição Financeira.

Sustenta que a apresentação antecipada do cheque foi indevida, tendo destacado que não existia nenhuma relação obrigacional vinculada à cártula para embasar a conduta da Instituição Financeira requerida.

Forte nestes argumentos, requer a condenação
do Banco do Brasil, para que este indenize os requerentes OSMAR IOSE DE MELO, MARIA GORETTE e a TRANSTOP TRANSPORTES LTDA-ME, por força da Súmula 227 do Colendo ST, a título de

danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por ter apresentado

o cheque exigido como caução, e depois ter, em tese, mudado de ideia e rejeitados os cheques, exigindo a garantia do imóvel.

Noutra vértice, busca a reforma da sentença, para que se afaste a os encargos contratuais moratórios, ao fundamento de que o autor não se encontra em mora, ou, como pedido subsidiário (art. 326, NCPC), pede a exclusão do débito de juros moratórios, correção monetária e multa contratual, em face da ausência de inadimplência; e ao final, pretende o provimento judicial para que o Banco receba os Veículos para quitação da dívida, haja vista que em contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto 911/69, o próprio bem é a garantia do contrato.

a) Do Dano Moral

Quanto a este tema, o Juiz
a quo
entendeu,
in casu
, ser a pessoa jurídica ilegítima para buscar ser indenizada, uma vez que o cheque foi emitido por terceiro (fiador),
verbis
:

Do dano extrapatrimonial (moral)

O alegado dano extrapatrimonial (moral) consiste no depósito antecipado de cártula de cheque emitida pela parte requerente que, inicialmente, seria para garantir o contrato, mas não foi aceito pela Instituição Financeira.

Sustentou que a apresentação antecipada do cheque foi indevida, tendo destacado que não existia nenhuma relação obrigacional vinculada à cártula para embasar a conduta da Instituição Financeira requerida.

Ocorre que a parte requerente, enquanto pessoa jurídica, não detém legitimidade para pleitear pretensão indenizatório fundada em cártula de cheque emitida por terceiro, cujo eventual dano não atingiu a sua ordem patrimonial ou moral.

Quanto a este pedido, é o caso de reconhecer a ilegitimidade ativa.

Diferente da conclusão do Juízo singular, entendo que a parte autora é legitima para buscar ser indenizada pelo dano moral, uma vez que o cheque foi apresentado, em síntese, como garantia ao contrato de alienação fiduciária, em que figura como parte contratante a pessoa jurídica, ora apelante.

Com efeito, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, inclusive pela apresentação antecipada de cheque pré-datado, como ditam as Súmula n. 227 e Súmula n. 370 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, pela natureza de sua personalidade, a reparação não prescinde de prova do efetivo prejuízo suportado pela parte, como a devolução ou o registro negativo do cheque ou de outros pela absorção de disponibilidade de saldo em conta pelo pagamento daquele que fora ajustado para data futura, o que não se verifica no caso em epigrafe.

Ao meu sentir, inexiste nos autos qualquer indicativo de que tenha a empresa autora sofrido qualquer abalo de origem extrapatrimonial, cabendo salientar que, em se tratando de pessoa jurídica, deve estar comprovado o ferimento à honra objetiva da vítima.

Embora descontado de forma antecipada o cheque cujo vencimento se operaria em data posterior (documento de Id n. 91005460 – ilegível), o desconto não implicou colocar a demandante em saldo negativo de sua conta,

uma vez que a cartula foi utilizada como garantia para obtenção do crédito junto a instituição financeira.

Assim, não identifico tenha a imagem da demandante sido arranhada por conduta do banco réu.

Outrossim, a demandante não produziu qualquer outra prova do dano sofrido, a indicar, ao menos, que teria havido outras circunstâncias danosas decorrentes apenas de ato do demandado.

E nem se olvide que em se tratando de pessoa jurídica, não incide na espécie o dano
in re ipsa
decorrente da mera apresentação antecipada da cártula.

Destarte, ainda que reconhecida a ilicitude da conduta da instituição financeira, não restou comprovado o dano moral alegado, pressuposto da responsabilidade civil, se amoldando os fatos em mero aborrecimento. Salienta-se que não basta a prova do evento danoso; para ensejar dever de indenizar devem estar comprovados, de forma cumulativa, todos os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, o evento danoso, a culpa, o dano e o nexo etiológico.

Destarte, ainda que por fundamento diverso, mantenho a sentença de improcedência quanto ao pedido de condenação ao pagamento de dano moral.

b) Da Pretensão ao Afastamento da Mora

A parte requerente relatou, na inicial, que não obteve a concessão/permissão da agência reguladora ou órgão de regulação para iniciar as suas atividades comerciais utilizando dos veículos objeto do financiamento, circunstância que impossibilitou o pagamento mensal e, em virtude disto, atraiu o ônus do inadimplemento obrigacional.

Como relatado na sentença:
“a autora se valeu do contrato objeto destes autos para aquisição de veículos
na expectativa de explorar o serviço de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros, cuja renda seria utilizada para realizar o pagamento mensal daquela obrigação contratual”
(sic)

Neste contexto, observa-se que a demandante não obteve a concessão ou autorização por vedação legal, conforme a fundamentação posta na sentença de improcedência, proferida no autos n. 1037695-69.2017.8.11.0041, ante a existência de outra concessionária em operação e/ou prévia necessidade de procedimento administrativo.

Registre-se que exigências ou entraves administrativos supostamente impostos por entes públicos e/ou como nos autos agências reguladoras, bem como eventuais problemas com autorização para atuar no ramo de transporte de passageiros, não caracterizam caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade da parte autora de honrar com as parcelas do contrato na data avençada, mormente porque tais ocorrências são previsíveis e inerentes à atividade empresarial, não podendo, assim, serem utilizadas como justificativas válidas para o inadimplemento da obrigação contratual.

E, ainda, embasando tal entendimento, tem-se a Súmula
nº
161
deste Tribunal, a seguir transcrita:

"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram"res inter alios acta"em relação ao compromissário adquirente".

Assim, incontroversa a mora da parte autora, não havendo que se falar em afastamentos da multa e encargos contratuais, advindo do inadimplemento da avença.

Por fim, a pretensão da autora de provimento judicial para que o Banco receba os Veículos para quitação da dívida, haja vista que em contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto 911/69, o próprio bem é a garantia do contrato, não merece prosperar, uma vez que a extensão da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 40/02729-5 (objeto desta ação), está sendo discutida na Execução de Título Extrajudicial nº 1000171-73.2019.8.11.0039, em que estão presentes as mesma partes e em discussão o mesmo contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
da
TRANSTOP
TRANSPORTES LTDA,
e em contrapartida
dou provimento

ao Apelo do

BANCO DO BRASIL S.A.,
para reconhecer
válida a garantia hipotecária

(imóvel residencial) ofertada, reformando a sentença no sentido de
julgar integralmente improcedente a demanda, afastando a condenação imposta ao réu.

De consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora ao pagamento das custas e da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024